Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPERMERCADO (ATACADISTA). ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DO CONSUMIDOR. PALLET EM LOCAL INADEQUADO. PREGO EXPOSTO. DEVER DE INDENIZAR.
I. Pela teoria do risco do negócio, contemplada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o supermercado responde pelo dano resultante da queda de consumidor causada por pallet em local inadequado e com prego exposto.
II. Recurso conhecido e desprovido.